Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, o que não ocorre quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes, decidindo contrariamente aos interesses perseguidos.
2. Se há inconformismo com o resultado do julgamento, deverá ser materializado através da via adequada, pois resultado contrário à expectativa das partes não caracteriza vício a ser sanado através dos Declaratórios.
3. Ausente a omissão apontada, nega-se provimento ao recurso.
4. Embargos de Declaração improvidos.”